Tribunal: TJMT
Processo: 1003605-76.2019.8.11.0037
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO -

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003605-76.2019.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA - CPF: 009.416.022-81 (AGRAVANTE), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NÃO CONHECE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PELA INOVAÇÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA - RECURSO DESPROVIDO.

Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA APELAÇÃO N. 1003605-76.2019.8.11.0037.

AGRAVANTE:

IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno proposto por

IVANILDO FERREIRA DE ASSIS MOREIRA.
contra a decisão monocrática que
NÃO CONHECEU
os Embargos por ele opostos, tendo em vista a Inovação Recursal.

Em suas razões, o Agravante assevera a ocorrência de omissão e contradição, porquanto teria trazido o pedido de isenção em sede de Embargos
“seja acolhida a integralidade das razões expostas, reformado a decisão monocrática de Id. 286451880, para dar provimento ao presente agravo interno e conhecer os embargos de declaração de Id. 281819357, julgando-os procedentes e retificando a decisão embargada para HOMOLOGAR PARCIALMENTE a prestação de contas da agravada, determinando a exclusão – do rol de despesas comprovadas – às custas processuais (R$ 2.602,84) e honorários advocatícios (R$ 3.111,11), ante a gratuidade de justiça que faz jus o agravante.”

Pugna pelo provimento do Recurso.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA G. PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Analisando as razões recursais, verifica-se que não há qualquer fato novo ou elementos diversos que autorizem a modificação da decisão proferida.

Embora alegue o Agravante que não houve Inovação Recursal, a decisão monocrática é expressa em sua ocorrência, pelo que oportuna sua reprodução:

“O art. 1.022 do CPC traz expressamente as hipóteses restritas de cabimento dos aclaratórios, in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .”

Feitas essas ponderações, passo a análise das questões arguidas nos aclaratórios.

Conforme relatado, cinge-se a insurgência Recursal, ÚNCA E EXCLUSIVAMENTE, à necessidade de serem extirpados dos cálculos, valores referentes à Honorários e Custas, tendo em vista ser o Recorrente beneficiário da Justiça Gratuita.

Compulsando os autos, verifica-se que a que a tese suscitada pelo Recorrente, somente fora trazida em sede destes Embargos, configurando indevida inovação recursal e Preclusão Consumativa.

Logo, por esta perspectiva, o Recurso sequer pode ser conhecid, sendo inviável a abertura da quaestio trazida pela parte Recorrente.

Sobre o tema, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE MÉRITO. VALOR DA MULTA. PRECLUSÃO. SÚMULA N. 7/STJ.

1. Revisão do valor da multa diária já reduzida em decisão anterior não recorrida. A preclusão pro judicato afasta a necessidade de novo pronunciamento judicial acerca de matérias novamente alegadas, mesmo as de ordem pública, por se tratar de matéria já decidida, inclusive em autos ou recurso diverso, mas relativos à mesma causa.

2. À luz do novo Código de Processo Civil, não se aplica a tese firmada no julgamento do REsp 1200856/RS, porquanto o novo Diploma inovou na matéria, permitindo a execução provisória da multa cominatória mesmo antes da prolação de sentença de mérito (REsp n. 1.958.679/GO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 25/11/2021).

3. A revisão da matéria, em relação ao trânsito em julgado da decisão que determinou o fornecimento do medicamento e quanto à preclusão em razão de existência de recursos anteriores em que já reduzida a multa implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso na via especial, ante o que preceitua a Súmula n. 7/STJ. Do mesmo modo, a revisão do valor da multa dependeria de revisão dos fatos e provas, salvo se manifestamente desproporcional, o que não é o caso.

Agravo improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.526.564/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.) - Grifei.”

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1º, IV, e 1.022, II, do CPC quando a corte de origem examina e decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.

2. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir.

3. Impossibilidade de ajuizamento de nova demanda para restituição de quantia paga a título de juros remuneratórios incidentes sobre tarifas consideradas abusivas em ação de repetição de indébito julgada procedente e transitada em julgado. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.075.009/PB, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ATACADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. PRESCRIÇÃO. QUESTÃO ANTERIORMENTE DECIDIDA. PRECLUSÃO.

1. O acórdão recorrido decidiu a controvérsia sob o fundamento de que "juízo de retratação está restrito à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 574.706/PR (Tema 69)". Todavia, nas razões recursais, a parte recorrente se limita a afirmar que "o juízo de retratação não impede o conhecimento de ofício da aplicação da prescrição quinquenal, uma vez que a egrégia Corte Regional estava a reformar um julgado seu, estando, portanto, o processo ainda na esfera da instância ordinária, sendo proferido novo acórdão, agora em harmonia ao precedente qualificado da instância extraordinária".

2. A fundamentação utilizada pela Corte a quo para firmar seu convencimento não foi inteiramente atacada pela parte recorrente e, sendo apta, por si só, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 283 e 284 do STF, ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo e a deficiência na motivação.

3. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ de que as matérias de ordem pública, tais como prescrição e decadência, podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão consumativa se não houver impugnação no momento processual oportuno. Precedentes: AgInt no REsp 1.584.287/DF, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 21/05/2018; EDcl no AgInt no REsp 1.594.074/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 26/6/2019.

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.101.852/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 24/6/2024.) - Grifei.”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. REGRA DE IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 83/STJ. INCONSISTÊNCIAS NOS CÁLCULOS PERICIAIS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. MULTAS PREVISTAS NOS ARTS. 1.021, § 4º, E 1.026, § 2º, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Apesar de rejeitados os embargos de declaração, a matéria em exame foi suficientemente enfrentada pela segunda instância, que sobre ela emitiu pronunciamento de forma fundamentada.

2. As matérias já enfrentadas por decisão com trânsito em julgado se submetem à preclusão consumativa, ainda que se tratem de questões de ordem pública, sendo vedado, por esse motivo, a sua rediscussão.

3. A desconstituição da convicção formada - a respeito da ausência de inconsistências nos cálculos periciais - demandaria o reexame de fatos e provas, medida defesa na seara extraordinária, em virtude do disposto no enunciado sumular n. 7 desta Casa.

4. Este STJ tem entendido que o mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno não enseja a necessária imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, tornando-se imperioso para tal que seja nítido o descabimento do recurso, o que não se verifica no presente caso.

5. É impossível acolher o pedido de incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015, considerando que o recurso interposto neste momento processual é o agravo interno, e não os embargos de declaração.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.477.380/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.) - Grifei.”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO DECLARADA NA ORIGEM. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE FATO. SÚMULA 7/STJ.

1. Trata-se de Embargos de Declaração contra o acórdão de fls. 283-289, e-STJ.

2. Nada de novo foi trazido aos autos, apenas a insatisfação da parte com os julgados antecessores. O tema foi tratado às fls. 156, e-STJ, não configurando, pois, ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC.

3. Os Embargos de Declaração só excepcionalmente ensejam efeitos infringentes. Não é o caso dos autos. O embargante pretende revitalizar a discussão acerca do mérito da demanda, objeto de Recurso Especial nem sequer admitido pela origem.

4. Embargos de Declaração rejeitados

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.881.653/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 12/4/2022.) - Grifei.”

Ainda nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. LEI COMPLEMENTAR N.º 190/2022. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 150, III, B, DA CF/88. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. MANUTENÇÃO DOS DEPÓSITOS. INOVAÇÃO RECURSAL. TESE NÃO SUSCITADA QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO APELO.IMPOSSIBILIDADE. EXEGESE DO ART. 7º, §3º, DA LEI 12.016/09 E SÚMULA 405 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. (Apelação Cível, Nº 50170112620228210001, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 09-02-2023)”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS RETROATIVOS À BENESSE. PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS RECOLHIDAS INDEVIDAMENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. OMISSÃO E ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSAO. - Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (i) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (iii) corrigir erro material. - Hipótese em que os embargos de declaração foram opostos contra a decisão que deferiu o pedido de AJG retroativamente. - Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada à luz dos documentos, provas e fatos trazidos pelas partes, não se está frente à omissão ou erro material, mas frente à hipótese de revisão/rejulgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de outra forma, porquanto os embargos de declaração não se prestam a esse fim. - Vedado impor à parte beneficiária da AJG o reembolso de despesas processuais. - Não há falar em restituição de valores porque, nas ações ajuizadas até 14/06/2015, as pessoas jurídicas de direito público são isentas do pagamento das custas processuais, emolumentos e despesas relativas a conduções de oficiais de justiça, ressalvado eventual reembolso à parte vencedora, que não é o caso dos autos

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS (Embargos de Declaração Cível, Nº 70085545879, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em: 28-03-2022)”

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A arguição de tese não apresentada no momento oportuno configura inovação recursal, o que é vedado por lei. (TJMT - AgR, 169298/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 17/12/2014, Data da publicação no DJE 22/12/2014).”

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - PROCEDÊNCIA - INDEFERIMENTO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL DA DEMANDA - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO - RECURSO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – RAZÕES DISSOCIADAS – INOVAÇÃO RECURSAL - INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A dialeticidade recursal pressupõe que o recurso demonstre as razões que sustentam a pretensão de reforma da decisão, logo não se conhece do apelo que não ataca de forma lógica a tese decisória e limita sua insurgência a questões que não foram objeto da sentença, o que revela inadmissível inovação recursal. (TJMT - Ap, 80548/2014, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 18/02/2015, Data da publicação no DJE 23/02/2015)”

Com essas considerações, NÃO CONHEÇO o Recurso interposto.”.

Como se vê, o Recorrente faz uso de suas prerrogativas recursais para buscar a modificação do julgado sem que houvesse elementos capazes a modificar a fundamentada decisão objurgada, assim, esta há de ser mantida.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO– BLOQUEIO TOTAL DA CONTA CORRENTE DOS EXECUTADOS ATÉ PERFAZER O MONTANTE INDICADO PELO JUIZ– IMPOSSIBILIDADE –ART.13, § 2º, DO REGULAMENTO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, BACENJUD 2.0 – NECESSIDADE DE REITERAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD, ANTE A EXISTÊNCIA DE SALDO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE NOVA ORDEM DE BLOQUEIO PELO JUÍZO –AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE ENSEJAR A REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA RECURSO DESPROVIDO.
O desprovimento do agravo regimental é medida que se impõe quando a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e o Recorrente não traz elementos novos capazes de ensejar a sua reforma
. (...). (AgR 35162/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a decisão pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025